Tribunal: TJES
Processo: 0006993-76.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006993-76.2013.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO DIORIO e outros (8)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006993-76.2013.8.08.0011

AGRAVANTE: OLAVO LIBARDI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE COM ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário. O agravante Olavo Libardi sustenta a inaplicabilidade do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto e defende a necessidade de realização de distinção em decorrência de respostas genéricas oferecidas pela Câmara Julgadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorre a inaplicabilidade do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto sob a alegação de respostas genéricas da Câmara Julgadora; e (ii) determinar se a adoção de tese jurídica contrária aos interesses dos agravantes configura ausência de fundamentação e violação ao inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal embasa a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegação de afronta ao inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.

4. O acórdão recorrido demonstrou de forma satisfatória as razões que validaram a legitimidade das interceptações telefônicas, considerando robusto o acervo probatório para evidenciar o vínculo estável e permanente com a estrutura criminosa voltada ao narcotráfico.

5. A adoção de tese jurídica contrária aos interesses das partes deixa de caracterizar ausência de fundamentação, enquadrando-se o caso perfeitamente na tese que exige motivação, ainda que sucinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:

1. O inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal exige que a decisão judicial apresente fundamentação, ainda que de forma sucinta, de modo que a adoção de tese contrária aos interesses das partes deixa de configurar ausência de motivação.

Dispositivos relevantes citados: artigo 1.021 do Código de Processo Civil; inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006993-76.2013.8.08.0011

AGRAVANTE: OLAVO LIBARDI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 19513627) interposto por OLAVO LIBARDI, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da parte da decisão (id. 19324075) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 339 do STF ao caso concreto, defendendo a necessidade de realização de distinção em decorrência de respostas genéricas oferecidas pela Câmara Julgadora.

Ao realizar o juízo de viabilidade, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegação de violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, por aplicação do Tema 339 do STF.

Nesse ponto, conforme explicitado na decisão recorrida, o acórdão explicitou satisfatoriamente as razões pelas quais validou a legitimidade das interceptações telefônicas e considerou robusto o acervo probatório para demonstrar o vínculo estável e permanente do agravante com a estrutura criminosa voltada ao narcotráfico.

Além disso, o fato de a Câmara ter adotado tese jurídica contrária aos interesses do agravante não configura ausência de fundamentação, subsumindo-se o caso perfeitamente à tese fixada no Tema 339 do STF, que exige motivação, ainda que sucinta.

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso, adotou-se entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 339.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o relator.

Acompanho o eminente relator .

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.